Tribunal: TJSP
Processo: 1075405-26.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
r - para os contratos individuais e familiares. Orientação da própria agência reguladora nesse sentido. Contudo, pelo simples fato de o reajuste financeiro anual ser válido, isso não autoriza a sua aplicação aos contratos coletivos de maneira desproporcional, ao alvedrio da operadora do plano de saúde. Beneficiário submetido a desvantagem exagerada, decorrente da incidência de índice excessivamente oneroso, o qual não se justifica, mormente em uma economia com inflação estabilizada Artigo 51, IV c.c. § 1o, III, da Lei no 8.078/1990. Abusividade do índice aplicado. Caracterização.

Índice de reajuste por sinistralidade. Inexistência de qualquer base atuarial idônea para justificar o reajuste. Ausência de atendimento ao direito básico de informação adequada e clara ao consumidor. Artigo 6o, III do Código de Defesa do Consumidor. Abusividade do índice aplicado. Caracterização.

Descabimento da pretensão de afastamento dos futuros reajustes por sinistralidade. Não compete ao Poder Judiciário dispor sobre evento futuro e de ocorrência incerta. Eventual abusividade nos próximos aumentos que deve ser objeto de ação própria, se o caso.

Recursos providos em parte para julgar a ação parcialmente procedente a fim de declarar a abusividade apenas dos índices de reajuste anual e por sinistralidade (e não da cláusula contratual objeto dos autos) aplicados a partir de 2016 até o ajuizamento da ação, mantida a determinação de aplicação dos índices autorizados pela ANS no período, afastada a determinação de exclusão dos futuros reajustes.
(TJSP; Apelação Cível 1075405-26.2017.8.26.0100; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Rodolfo Pellizari

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/12/2020

Data de publicação:

04/12/2020

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde coletivo. Ação visando a declaração de nulidade de cláusula contratual e o afastamento de reajuste anual e por sinistralidade. Sentença de procedência. Inconformismo das correqueridas.

Ilegitimidade passiva suscitada em ambos recursos. Desacolhimento. Administradora e operadora do plano de saúde que perante o consumidor integram a mesma cadeia de fornecimento.

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde coletivo. Ação visando a declaração de nulidade de cláusula contratual e o afastamento de reajuste anual e por sinistralidade. Sentença de procedência. Inconformismo das correqueridas.

Ilegitimidade passiva suscitada em ambos recursos. Desacolhimento. Administradora e operadora do plano de saúde que perante o consumidor integram a mesma cadeia de fornecimento. Responsabilidade solidária. Aplicação do art. 7o, par. único do CDC. Preliminares rejeitadas.

Previsão contratual de reajustes anual e por sinistralidade que, por si só, não é abusiva, não havendo que se falar, portanto, em declaração de nulidade das cláusulas correspondentes.

Índice de reajuste anual. Plano coletivo por adesão. Inaplicabilidade, a priori, dos índices fixados pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - para os contratos individuais e familiares. Orientação da própria agência reguladora nesse sentido. Contudo, pelo simples fato de o reajuste financeiro anual ser válido, isso não autoriza a sua aplicação aos contratos coletivos de maneira desproporcional, ao alvedrio da operadora do plano de saúde. Beneficiário submetido a desvantagem exagerada, decorrente da incidência de índice excessivamente oneroso, o qual não se justifica, mormente em uma economia com inflação estabilizada Artigo 51, IV c.c. § 1o, III, da Lei no 8.078/1990. Abusividade do índice aplicado. Caracterização.

Índice de reajuste por sinistralidade. Inexistência de qualquer base atuarial idônea para justificar o reajuste. Ausência de atendimento ao direito básico de informação adequada e clara ao consumidor. Artigo 6o, III do Código de Defesa do Consumidor. Abusividade do índice aplicado. Caracterização.

Descabimento da pretensão de afastamento dos futuros reajustes por sinistralidade. Não compete ao Poder Judiciário dispor sobre evento futuro e de ocorrência incerta. Eventual abusividade nos próximos aumentos que deve ser objeto de ação própria, se o caso.

Recursos providos em parte para julgar a ação parcialmente procedente a fim de declarar a abusividade apenas dos índices de reajuste anual e por sinistralidade (e não da cláusula contratual objeto dos autos) aplicados a partir de 2016 até o ajuizamento da ação, mantida a determinação de aplicação dos índices autorizados pela ANS no período, afastada a determinação de exclusão dos futuros reajustes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1075405-26.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A e UNIMED DO ESTADO
DE SAO PAIULO-FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, é
apelado JOSE JOAQUIM MONTEIRO FERNANDES.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recursos providos em parte para julgar a ação
parcialmente procedente a fim de declarar a abusividade apenas dos índices de reajuste
anual e por sinistralidade (e não da cláusula contratual objeto dos autos) aplicados a partir
de 2016 até o ajuizamento da ação, mantida a determinação de aplicação dos índices
autorizados pela ANS no período, afastada a determinação de exclusão dos futuros
reajustes. Sustentou oralmente o advogado Dr. Gabriel Paschoal Molina.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020
RODOLFO PELLIZARI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1075405-26.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 00225G 2/15
Apelação Cível - Digital
Processo no. 1075405-26.2017.8.26.0100
Comarca: 11a Vara Cível do Foro Central Cível
Juiz(a) prolator(a) da r. decisão: Dra. Flávia Poyares Miranda
Apelantes: Qualicorp Seguro Saúde S/A e Unimed do Estado de São
Paulo Federação Estadual das Cooperativas Médicas
Apelados: Os mesmos
Voto no 00225G
Apelação cível. Plano de saúde coletivo. Ação visando a
declaração de nulidade de cláusula contratual e o afastamento de
reajuste anual e por sinistralidade. Sentença de procedência.
Inconformismo das correqueridas.
Ilegitimidade
passiva
suscitada
em
ambos
recursos.
Desacolhimento. Administradora e operadora do plano de saúde
que perante o consumidor integram a mesma cadeia de
fornecimento. Responsabilidade solidária. Aplicação do art. 7o,
par. único do CDC. Preliminares rejeitadas.
Previsão contratual de reajustes anual e por sinistralidade que, por
si só, não é abusiva, não havendo que se falar, portanto, em
declaração de nulidade das cláusulas correspondentes.
Índice de reajuste anual. Plano coletivo por adesão.
Inaplicabilidade, a priori, dos índices fixados pela ANS - Agência
Nacional de Saúde Suplementar - para os contratos individuais e
familiares. Orientação da própria agência reguladora nesse
sentido. Contudo, pelo simples fato de o reajuste financeiro anual
ser válido, isso não autoriza a sua aplicação aos contratos
coletivos de maneira desproporcional, ao alvedrio da operadora do
plano de saúde. Beneficiário submetido a desvantagem exagerada,
decorrente da incidência de índice excessivamente oneroso, o qual
não se justifica, mormente em uma economia com inflação
estabilizada Artigo 51, IV c.c. § 1o, III, da Lei no 8.078/1990.
Abusividade do índice aplicado. Caracterização.
Índice de reajuste por sinistralidade. Inexistência de qualquer base
atuarial idônea para justificar o reajuste. Ausência de atendimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1075405-26.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 00225G 3/15
ao direito básico de informação adequada e clara ao consumidor.
Artigo 6o, III do Código de Defesa do Consumidor. Abusividade
do índice aplicado. Caracterização.
Descabimento da pretensão de afastamento dos futuros reajustes
por sinistralidade. Não compete ao Poder Judiciário dispor sobre
evento futuro e de ocorrência incerta. Eventual abusividade nos
próximos aumentos que deve ser objeto de ação própria, se o caso.
Recursos providos em parte para julgar a ação parcialmente
procedente a fim de declarar a abusividade apenas dos índices de
reajuste anual e por sinistralidade (e não da cláusula contratual
objeto dos autos) aplicados a partir de 2016 até o ajuizamento da
ação, mantida a determinação de aplicação dos índices autorizados
pela ANS no período, afastada a determinação de exclusão dos
futuros reajustes.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls. 445/452, proferida nos seguintes termos:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
formulados, julgando extinto o feito com resolução de
mérito, nos termos do art.487, I, do CPC, para confirmar a
tutela antecipada concedida, para que a ré imediatamente
reduza o valor das mensalidades do plano de saúde da
parte Autora, nos termos descritos na inicial, determinando a
aplicação dos índices autorizados pela ANS, sob pena de
multa diária, confirmando-se a liminar deferida, declarando-
se a nulidade das cláusulas contratuais e dos reajustes por
sinistralidade declarando a aplicabilidade para os futuros
reajustes
apenas
dos
índices
de
reajustes
oficiais
divulgados e autorizados pela ANS, condenando-se a
requerida na restituição simples aos autores dos valores
pagos a maior, corrigidos da data do desembolso,
consoante a Tabela Prática de Atualização de Débito
Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1075405-26.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 00225G 4/15
com juros moratórios de um por cento ao mês, consoante
aos artigos 406 e 407 do Código Civil combinado com o
artigo 161, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional, a
contar da citação.
Diante da sucumbência arcarão as requeridas com as
custas e despesas, bem como com o pagamento de
honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10%
sobre o valor da causa, nos termos dos arts.85, § 2o do
NCPC.”
Apelam as corrés.
A Qualicorp Administradora de Benefícios S/A (fls. 445/452)
sustenta, em síntese, que não deve responder solidariamente pela
obrigação discutida nos autos, posto que não tem ingerência acerca
de questões relacionadas à fixação de reajustes dos prêmios. Fala
que cumpriu com as obrigações contratuais que lhe cabiam. Observa
que o reajuste anual está previsto em contrato e respeita as regras de
periodicidade definidas pela ANS para os contratos coletivos por
adesão.
Ressalta que a requerente é beneficiária de contrato coletivo por
adesão e não individual, estando, portando, submetida às regras
aplicadas à coletividade vinculada à avença. Defende que a ANS não
tem competência para fixar reajuste em planos coletivos por adesão.
Aduz que o aumento aplicado “é imprescindível à preservação do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato coletivo, assim como à garantia da
continuidade do atendimento do plano, mantendo-a a longo prazo, como a
própria Apelante trata de informar ao público consumidor, em seu sítio
eletrônico”.
Observa que o reajuste anual não se confunde com o reajuste
por sinistralidade e por mudança de faixa etária, tecendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1075405-26.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 00225G 5/15
considerações sobre cada tipo de aumento. Por tais motivos, defende
que inexistem valores a restituir. Pugna pela improcedência da ação.
A Unimed do Estado de São Paulo (fls. 516/560) sustenta
preliminar de ilegitimidade passiva. Fala que a administradora de
benefícios é responsável pela cobrança mensal dos beneficiários,
bem como pelo repasse das solicitações de serviços médicos,
cabendo à insurgente tão somente atender aos requerimentos.
No mérito, diz que o reajuste tem respaldo no contrato, sendo
que a parte autora aceitou as condições contratuais. Ressalta que o
aumento visa tão somente a manutenção do contrato, sendo
respeitada a periodicidade de 12 meses. Fala que a cláusula que
prevê o reajuste é válida, vez que foi redigida de forma clara e
compreensível, em total conformidade com a legislação consumerista.
Ressalta que, em se tratando de contrato coletivo por adesão, é
inadmissível a aplicação dos índices da ANS, vez que a agência
regula os reajustes dos planos individuais.
Discorre sobre a forma de composição dos prêmios, reiterando
que a revisão é a única forma de garantir a prestação de serviços
médicos-hospitalares. Alega que sempre cumpriu com os princípios
fundamentais do sistema jurídico, em especial a Lei no 9.656/98.
Invoca a doutrina e jurisprudência. Pela ausência de ato ilícito,
entende que não tem o dever de restituir valores. Pede que se julgue
improcedente a ação.
Recursos preparados e respondidos.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1075405-26.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 00225G 6/15
Inicialmente, é patente a legitimidade passiva das requeridas.
Nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14, 18 e 25 § 1o do
Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia
de fornecimento são solidariamente responsáveis. Assim, as
insurgentes, como operadora dos serviços de saúde e administradora
do plano, são sujeito na relação jurídica de direito material
controvertida.
Nesse sentido:
“PRELIMINARES.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
INOCORRÊNCIA. ADMINISTRADORA DO PLANO DE
SAÚDE QUE AGE EM NOME DA OPERADORA E COM
ELA INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO DO
SERVIÇO
AO
CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA PELOS DANOS CAUSADOS. INTELIGÊNCIA
DO ART. 7o, P. Ú. DO CDC. DEFESA REJEITADA. PLANO
DE
SAÚDE.
RESCISÃO
UNILATERAL
PELA
OPERADORA. INADMISSIBILIDADE. (...) ” (TJSP Apelação
Cível no 1016060-51.2016.8.26.0008 5a Vara Cível do Foro
Regional de Tatuapé 6a Câmara de Direito Privado Rel.
Vito Guglielmi j. 11.06.18).
Como ressalta, ademais, CLÁUDIA LIMA MARQUES (in
Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das
relações contratuais, 6a ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2011, pp.
415/416):
“A cadeia de fornecimento é um fenômeno econômico de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1075405-26.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 00225G 7/15
organização do modo de produção e distribuição, do modo
de fornecimento de serviços complexos, envolvendo grande
número de atores que unem esforços e atividades para uma
finalidade comum, qual seja a de poder oferecer no mercado
produtos e serviços para os consumidores. O consumidor
muitas
vezes não visualiza a presença de vários
fornecedores, diretos e indiretos, na sua relação de
consumo, não tem sequer consciência no caso dos serviços,
principalmente de que mantém relação contratual com todos
ou de que, em matéria de produto, pode exigir informação e
garantia diretamente daquele fabricante ou produtor com o
qual não mantém contrato. A nova teoria contratual, porém,
permite esta visão de conjunto do esforço econômico do
'fornecimento' e valoriza, responsabilizando solidariamente,
a participação desses vários atores dedicados a organizar e
realizar o fornecimento de produtos e serviços.”
Assim, deve-se manter a solidariedade das rés, que integraram
a cadeia de fornecimento do ao consumidor.
No mérito, a hipótese destes autos está englobada pelas
Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, do seguinte teor:
Súmula no 100 TJSP: “O contrato de plano/seguro saúde
submete-se aos ditames do Código de Defesa do
Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha
sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais”.
Súmula no 608 STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1075405-26.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 00225G 8/15
Em relação aos reajustes por sinistralidade e financeiro anual,
consigno que sua incidência é permitida nos planos coletivos por
adesão, cumulativamente, em virtude da inflação e dos custos médico-
hospitalares a cada ano, bem como do aumento das despesas pelo
grupo segurado, bastando, para tanto, que estejam previstos
contratualmente.
Neste sentido:
“PLANO DE SAÚDE
CONTRATO COLETIVO

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE
REAJUSTE POR AUMENTO DA SINISTRALIDADE

CRITÉRIO DE REAJUSTE QUE, POR SI SÓ, NÃO
IMPORTA
ABUSIVIDADE

NECESSIDADE,
NO
ENTANTO,
DE
PREVISÃO
CONTRATUAL
E
DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA
O
AUMENTO
(grifo
nosso)
-
CÁLCULOS
IMPRESCINDÍVEIS E QUE DEPENDEM DE DADOS
CONHECIDOS APENAS PELA OPERADORA DO SEGURO
QUE SE LIMITOU A DEFENDER A LEGALIDADE DO
REAJUSTE
ÍNDICES ABUSIVOS
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO”
(Ap. no 1004874-23.2017.8.26.0161
Rel. Des. Erickson
Gavazza Marques
5a Câm. de Dir. Priv.
j. em
05/06/2019).
Assim, entendo que não há que se falar em abusividade da
cláusula em que previstos os reajustes em sua totalidade.
Todavia, no que se refere ao índice de reajuste financeiro
anual, verifico que não se poder aplicar, em regra, aqueles
autorizados pela ANS aos contratos individuais/familiares, porque,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1075405-26.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 00225G 9/15
muito embora referida agência reguladora não defina preços de
planos de saúde, ela estipula, somente para os planos individuais e
familiares, qual o reajuste anual a ser aplicado, expediente que não
se opera para os planos coletivos empresariais, como na hipótese em
análise.
Confira-se, a respeito, a orientação da própria agência
reguladora, à disposição em seu endereço eletrônico:
“(...) Os planos de saúde médico-hospitalares individuais
e/ou familiares, que incluem direito à consultas, exames e
internação e são contratados diretamente pelo beneficiário
titular junto à operadora que comercializa o plano, quando
contratados após a vigência da Lei 9656 (a partir de 1999),
têm um reajuste anual aprovado pela ANS. O índice máximo
de reajuste desses planos vigora a partir da data de
aniversário dos contratos, e os planos de saúde não podem
sofrer aumento mais alto do que o reajuste anual
estabelecido.
(...)
Nos
planos
de
saúde
coletivos
empresariais,
contratados por intermédio de uma pessoa jurídica (ex: a
empresa onde você trabalha), os reajustes não são
definidos pela ANS. Nesses casos, a Agência apenas
acompanha os aumentos de preços. Eles são reajustados
através de livre negociação entre a operadora do plano de
saúde e o representante do grupo contratante (empresa,
fundação ou associação) e a ANS não interfere nessa
negociação”.
(ANS
-
Agência
Nacional
de
Saúde
Suplementar. Central de Atendimento. Disponível em:
<http://www.ans.gov.br/index.php/component/content/article/
48-perguntas-frequentes/754-como-saber-se-o-aumento-de-
preco-da-mensalidade-do-plano-de-saude-esta-correto>
Acesso em: 09.10.18).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1075405-26.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 00225G 10/15
Ou seja, cuidando-se de modalidades diferentes de planos de
saúde, são inaplicáveis aos contratos coletivos, a priori, os índices de
reajuste financeiro anual determinados pela ANS - Agência Nacional
de Saúde Suplementar - para os contratos individuais e familiares.
A despeito disso, ressalto que os planos de saúde não estão
autorizados a aplicar o reajuste anual aos contratos coletivos de
forma desproporcional, ao alvedrio da operadora.
No caso concreto, pois, tem-se que o percentual utilizado pelas
fornecedoras é abusivo, nos termos do artigo 51, IV c.c. § 1o, III, da
Lei no 8.078/1990, pois o beneficiário foi submetido a desvantagem
exagerada, por onerosidade excessiva, o que não se justifica,
mormente em uma economia com inflação estabilizada.
Em relação ao índice de reajuste por sinistralidade,
igualmente é de se reconhecer a abusividade.
Com efeito, ainda que os planos coletivos não estejam sujeitos
ao índice de reajuste anual divulgado pela ANS, há necessidade de
comprovação do aumento da sinistralidade, para que o
correspondente reajuste se repute válido, o que não ocorreu no caso
concreto.
Embora preveja o contrato a possibilidade de reajuste por
sinistralidade, não apresentou a fornecedora documentos hábeis a
respaldar o aumentos aplicado, que se revela abusivo, mormente em
uma economia com inflação estabilizada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1075405-26.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 00225G 11/15
Com efeito, como já mencionado, o Código de Defesa do
Consumidor preconiza como direito básico do consumidor o
fornecimento de “informação adequada e clara sobre os diferentes
produtos e serviços, com especificação correta de quantidade,
características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço,
bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6°, inciso III do
Código de Defesa do Consumidor).
Desta forma, sem efetiva prova sobre o aumento das despesas
pelo grupo segurado, vale dizer, não atendido o direito básico de
informação adequada e clara ao consumidor, nos termos do artigo 6o,
III, da Lei no 8.078/1990, conclui-se pela abusividade do índice de
reajuste aplicado na hipótese em análise.
Reconhecida a abusividade do aumento, minha posição pessoal
em casos como este era de determinar perícia contábil em fase de
liquidação de sentença para apuração do índice correto. Contudo, os
demais integrantes desta C. 5a Câmara entendem de modo diverso,
limitando os aumentos àqueles autorizados pela ANS para planos
individuais.
E, com a vigência do art. 942 do CPC/2015, diante da inevitável
divergência, serão chamados a integrar a Turma Julgadora ampliada,
prevista no novel dispositivo processual, ficando meu entendimento
pessoal
inexoravelmente
vencido.
Logo,
para
evitar
esse
prolongamento desnecessário e contribuir com maior celeridade
processual, e, ainda, em atenção ao princípio da colegialidade, altero
meu entendimento, passando a adotar a posição majoritária da
Câmara (ressalvada minha anterior posição pessoal).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1075405-26.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 00225G 12/15
De tal sorte, foi correta a limitação dos aumentos impugnados
de acordo com o índice autorizado pela ANS no período.
Confira-se neste sentido os seguintes precedentes desta C.
Câmara:
“PLANO DE SAÚDE APÓLICE COLETIVA - REAJUSTE DE
MENSALIDADES CRITÉRIO DE REAJUSTE QUE, POR SI
SÓ, NÃO IMPORTA ABUSIVIDADE AUSÊNCIA, NO
ENTANTO, DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE
APLICAÇÃO DE ÍNDICES BEM SUPERIORES AOS
INDICADOS PELA ANS NOS CONTRATOS INDIVIDUAIS -
ABUSIVIDADE
VERIFICADA
(grifo
nosso)

RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS MENSALIDADES PAGAS A
MAIOR - AÇÃO PROCEDENTE DECISÃO MANTIDA -
RECURSO
NÃOPROVIDO.”
(Ap.
no
1019240-57.2014.8.26.0554 Rel. Des. Erickson Gavazza
Marques 5a Câm. de Dir. Priv. j. em 28/03/2018).
“Plano de saúde
Obrigação de fazer e restituição de
valores pagos
Contrato 'falso coletivo', que beneficia
apenas 06 pessoas, membros da mesma família - Reajuste
anuais, por sinistralidade, que se mostraram abusivos
Prova documental que, ademais, não demonstrou a
necessidade de recomposição segundo os percentuais
aplicados
Aplicação dos índices da ANS para os
contratos individuais e familiares
Necessidade

Precedentes desta E. Corte e do Colendo STJ (grifos
nossos)
Legalidade, em tese, da cláusula que prevê
reajustes por sinistralidade Sentença mantida Recursos
desprovidos.” (Ap. no 1000508-90.2018.8.26.0100
Rel.
Des. A.C. Mathias Coltro
5a Câm. de Dir. Priv. j. em
02/10/2020).
“PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. Reajustes
anuais.
Variação
de
custos
médico-hospitalares
(VCMH). Não abusividade da previsão contratual.
Reajustes previstos pela ANS que, a princípio, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1075405-26.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 00225G 13/15
aplicam a planos coletivos. Consumidor que, por outro
lado, tem direito de verificar a existência efetiva dos
pressupostos fáticos para os cálculos dos percentuais
fixados unilateralmente pela operadora. Prova pericial
atuarial deferida. Ré que, embora intimada, não apresentou
os documentos solicitados pelo perito. Prova pericial
devidamente declarada preclusa. Cerceamento de defesa
não configurado. Reconhecimento da abusividade do
reajuste, mantido apena o índice permitido pela ANS
(grifos nossos). Direito da autora à restituição dos valores
pagos a maior. Sentença mantida. Honorários advocatícios
majorados. Recurso não provido, com observação.” (Ap. no
1007648-20.2019.8.26.0011
Rel(a). Des(a). Fernanda
Gomes Camacho
5a Câm. de Dir. Priv.
j. em
17/09/2020).
“PLANO DE SAÚDE
Pretensão de afastamento de
reajustes anuais aplicados a contrato coletivo - A cláusula
que prevê nos contratos coletivos o reajuste por aumento da
sinistralidade e por variação dos custos médico-hospitalares
tem sido aceita pela jurisprudência, todavia, deve haver
efetiva
comprovação
do
aumento
dos
índices
de
sinistralidade e da elevação dos custos, bem como da sua
correlação com a fórmula prevista no contrato Validade
que se condiciona ao respeito à Lei 9.656/98 e ao CDC, não
sendo
permitida
aplicação
de
índices
de
reajuste
desarrazoados ou aleatórios, que oneram demasia o
segurado
Ré que não demonstrou a origem dos
reajustes aplicados e a sua razoabilidade, sendo
imprestável para tanto relatório de auditores independentes produzidos unilateralmente e
desacompanhados de documentos aptos a comprovar a
veracidade dos valores discriminados, ou cálculo
atuarial
Aplicação dos índices divulgados pela ANS
que se faz necessária (grifo nosso)- Devolução dos
reajustes pagos a maior, respeitada a prescrição trienal-
Preliminar prejudicada- Sentença reformada
Recurso
provido.” (Ap. no 1109754-84.2019.8.26.0100
Rel. Des.
Moreira Viegas j. em 27/08/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1075405-26.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 00225G 14/15
Consequentemente, é inafastável a condenação da parte ré à
restituição de valores pagos a maior a serem calculados em oportuna
liquidação de sentença, sob pena de enriquecimento sem causa,
vedado pelo ordenamento jurídico.
Anoto, contudo, que é descabida a pretensão de afastamento de
todo e qualquer reajuste futuro. Com efeito, não compete ao Poder
Judiciário dispor sobre evento futuro e de ocorrência incerta. Assim,
eventual abusividade nos próximos aumentos deve ser objeto de ação
própria, se o caso.
Passando as partes a ficarem reciprocamente vencedoras e
vencidas, repartem-se entre elas custas e despesas processuais, nos
termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, com fixação
equitativa de verba honorária em 15% do valor atualizado da causa
para o patrono de cada uma delas, a ser pago pelo ex adverso, com
base no artigo 85, §§ 2o e 11, do mesmo diploma legal, já observado
o trabalho realizado na fase recursal.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento aos
recursos para julgar a ação procedente em parte a fim de declarar a
abusividade apenas dos índices de reajuste anual e por sinistralidade
(e não da cláusula contratual objeto dos autos) aplicados a partir de
2016 até o ajuizamento da ação, mantida a determinação de
aplicação dos índices autorizados pela ANS no período, afastada a
determinação de exclusão dos futuros reajustes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1075405-26.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 00225G 15/15

RODOLFO PELLIZARI
Relator